Tribunal: TJPA
Processo: 0004025-96.2013.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004025-96.2013.8.14.0014

RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. NULIDADE PARCIAL QUANTO À QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio. A decisão recorrida reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como manteve a qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) saber se seria cabível a impronúncia ou a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte, diante da alegada ausência de animus necandi; e (iii) saber se a manutenção da qualificadora na decisão de pronúncia careceu de fundamentação concreta, configurando nulidade parcial.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal, competindo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas probatórias.

4. A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico, enquanto os depoimentos testemunhais colhidos apontam o recorrente como autor do golpe desferido com canivete em região vital da vítima, circunstância suficiente, nesta fase processual, para a manutenção da pronúncia.

5. A tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte não prospera, pois o golpe direcionado ao coração e ao pulmão constitui elemento indicativo, em juízo de probabilidade, da presença de animus necandi, cuja análise definitiva compete ao Tribunal do Júri.
6. Não se verifica excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o magistrado se limita a expor a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, utilizando fundamentação compatível com o juízo de admissibilidade da acusação.
7. Todavia, a manutenção da qualificadora sem indicação concreta dos elementos probatórios que a sustentam viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, impondo a declaração de nulidade parcial da decisão de pronúncia nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia apenas quanto ao reconhecimento da qualificadora, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão devidamente fundamentada nesse aspecto, mantida, no mais, a pronúncia do recorrente.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o pronunciou como incurso no art. 121, §1º, II, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, sustenta a defesa, em síntese: a) ausência de indícios suficientes de autoria e de animus necandi, pleiteando a impronúncia; b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte privilegiada, nos termos do art. 129, §§3º e 4º, do Código Penal; c) o afastamento das qualificadoras; e d) a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão de pronúncia apenas quanto ao reconhecimento da qualificadora, por ausência de fundamentação concreta.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

Extrai-se da denúncia,
verbis:

“(...) no dia 19 de agosto de 2013, a vítima GELCI RODRIGUES QUEIROZ, encontrava-se no bar da Boa, localizado na ASSIS Rua Pedro DE Belo, SOUSA neste município, onde também estava o denunciado FRANCISCO DE alcoólica. Em um determinado OLIVEIRA, alcunha ASSIS DO MEL e, ambos ingeriam bebida MEL, por causa do volume momento, iniciou uma discussão entre GELCI e ASSIS DO mas foram contidos do som do bar, inclusive, agrediram-se mutuamente com socos, pelos demais que estavam no local.

Depois de algum tempo, a vítima e denunciado ainda se faziam presentes no bar, mas com os ânimos pacificados, quando ASSIS DO MEL, foi em direção à GELCI e deferiu-lhe uma furada de canivete, atingindo o coração e o pulmão esquerdo da vítima. Após furá-lo, ASSIS DO MEL ainda disse: “TÁ AQUI AQUELE MURRO QUE TU ME DEU", empreendendo fuga em seguida, estando foragido. Em decorrência dos ferimentos, GELCI veio a óbito.

As testemunhas ouvidas no inquérito policial, confirmam que FRANCISCO DE ASSIS, apelidado por ASSIS DO MEL, utilizando um canivete, atingiu a vitima GELCI com uma furada, resultando na sua morte.

Provam-se os indícios de autoria e a materialidade pelos depoimentos das testemunhas constantes nos autos e declaração de óbito à fl.08.

A qualificadora do crime se consubstancia porque a morte da vítima foi executada por motivo fútil, pois, embora tenham se agredido fisicamente anteriormente, luta corporal já havia cessado e todos estavam calmos. (...)”

O recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, §1º, II, do Código Penal, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal. Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso.

No que concerne ao pedido de impronúncia por ausência de indícios de autoria e animus necandi, não lhe assiste razão.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se reclamando certeza quanto à responsabilidade penal. A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de exame cadavérico. Quanto à autoria, os depoimentos colhidos em juízo apontam o recorrente como autor do golpe desferido contra a vítima, após discussão anterior, circunstância que, nesta fase, revela-se suficiente para submeter a causa ao crivo do Tribunal do Júri.

A alegação de fragilidade probatória, testemunhos indiretos ou versões conflitantes não autoriza a impronúncia, porquanto eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No tocante à tese subsidiária de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, igualmente não prospera. A dinâmica descrita nos autos – golpe de canivete direcionado a região vital – constitui elemento apto, ao menos em juízo de probabilidade, a indicar a presença de animus necandi. A aferição definitiva do elemento subjetivo compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

No que se refere à alegação de excesso de linguagem, verifica-se que o magistrado singular se limitou a expor a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, adotando linguagem compatível com o juízo de admissibilidade próprio da pronúncia, inexistindo antecipação de juízo condenatório. Não há, pois, nulidade sob esse fundamento.

Todavia, razão assiste parcialmente à defesa – e à douta Procuradoria de Justiça – quanto à fundamentação da qualificadora.

Observa-se que a decisão de pronúncia, ao manter a qualificadora, limitou-se a afirmar que “sendo a pronúncia mero juízo de possibilidade, não se justifica a exclusão de qualificadoras nesta fase processual quando o conjunto probatório não repele, de forma manifesta e declarada, a sua existência”, sem, contudo, indicar concretamente quais elementos probatórios evidenciariam a incidência da circunstância qualificadora.

Embora seja assente que a exclusão de qualificadora somente é possível quando manifestamente improcedente, também é certo que sua admissão exige fundamentação concreta, sob pena de nulidade parcial da decisão. A mera remissão genérica à suficiência do conjunto probatório não supre o dever constitucional de motivação.

Assim, impõe-se a declaração de nulidade parcial da decisão de pronúncia apenas no tocante ao reconhecimento da qualificadora, para que outra seja proferida com fundamentação adequada, analisando, de forma individualizada, os elementos constantes dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia exclusivamente quanto ao reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121 do Código Penal, determinando o retorno dos autos à origem para que o magistrado singular profira nova decisão, com fundamentação concreta acerca de sua admissibilidade, mantida, no mais, a pronúncia do recorrente.

É como voto.

Belém, 12/03/2026